Tribunal: TJDFT
Processo: 0755096-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito do consumidor - Processual civil. preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Atraso na entrega de imóvel - Restituição de juros de obra - Lucros cessantes - STJ, tema 996. Caso fortuito - Pandemia de covid-19 - Não configuração. Danos morais - Não caracterização. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
1. A presente demanda envolve pedido de indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido pela parte autora, incluindo a restituição de valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes, além da condenação por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento dos valores pleiteados, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes; (iii) a alegação de caso fortuito em razão da pandemia de Covid-19; e (iv) a configuração de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
4. Incompetência do Juizado Especial Cível
4.1) A preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor do imóvel e que a demanda envolveria matéria complexa, não merece acolhimento.
4.2) Conforme entendimento consolidado, o critério para definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis está vinculado ao valor da causa, nos termos do artigo 3o, I, da Lei 9.099/95, e não ao valor do bem envolvido na lide. Ademais, o pedido restringe-se à indenização pelo atraso na entrega do imóvel, não abrangendo sua adjudicação.
4.3) Quanto à alegação de necessidade de prova pericial, observa-se que a matéria discutida nos autos não exige exame técnico especializado, pois os cálculos apresentados decorrem de documentos já constantes nos autos e podem ser resolvidos com a aplicação das regras ordinárias de aritmética. Preliminar rejeitada.
5. Atraso na entrega do imóvel e restituição de valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes
5.1) A recorrente sustenta que a data válida para a entrega do imóvel não é aquela indicada no Termo de Reserva, mas sim a estipulada no Contrato de Compra e Venda. A tese defendida pela ré configura um típico caso de novação contratual, que ocorre quando há uma substituição de uma obrigação por outra nova, extinguindo a anterior. No entanto, essa argumentação não se sustenta à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada sobre o tema.
5.2) O próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 996 (REsp 1729593/SP), firmou entendimento de que o prazo para entrega do imóvel deve ser claro, expresso e inteligível no contrato, não podendo estar vinculado a outros negócios jurídicos ou ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Assim, se a data informada na Proposta de Compra ou no Termo de Reserva previa um prazo certo para a entrega, esse prazo passa a integrar o contrato e vincular as partes. Assim, nesse caso, a date para entrega deveria ter sido 30/10/2023.
5.3) Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 996), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra após o prazo ajustado para entrega do imóvel. Assim, a construtora deve restituir os valores pagos pelo autor a esse título após o vencimento do prazo estabelecido no contrato, nos exatos termos da sentença.
5.4) Ainda em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 996, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, justificando a condenação em lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel ao mês.
6. A alegação de que a pandemia de Covid-19 configuraria caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade da construtora não merece acolhida. Vê se que o contrato foi firmado em (2021), quando os impactos da pandemia já eram conhecidos e não poderiam ser considerados como fatos imprevisíveis a ensejar justa causa para mora da construtora. Além disso, o setor da construção civil foi considerado essencial e não sofreu paralisação total durante o período pandêmico. Não há, nos autos, provas de que a construtora tenha efetivamente enfrentado impedimentos concretos que inviabilizaram o cumprimento do contrato dentro do prazo acordado.
7. Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização. Para que haja direito à compensação por danos morais, é necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo aos atributos da personalidade, especialmente à dignidade da parte prejudicada. No presente caso, não há nos autos prova de que o atraso na entrega do imóvel tenha causado sofrimento intenso ou ofensa grave aos direitos da personalidade da autora. A situação vivenciada, embora desconfortável e frustrante, não extrapola os dissabores do cotidiano, não ensejando indenização por dano moral. Dessa forma, a sentença deve ser reformada, em parte, para excluir a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. dispositivo
8. Preliminar rejeitada. recurso parcialmente provido
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o, I; Código Civil, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.